Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-21.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – BOA-FÉ OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – SÚMULA 54/STJ – PROVIMENTO.
1-Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – BOA-FÉ OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – SÚMULA 54/STJ – PROVIMENTO.
1-Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.413.542), Tema 929.
2-Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00, considerando extensão do dano, repercussão na vida da vítima e caráter pedagógico da sanção.
3-Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.
4-Condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.